Tribunal: TJDFT
Processo: 0002859-95.2015.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0002859-95.2015.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: WALTER ARRAES DE MORAES, EDISON JOSE DOS SANTOS, MARIA MAGUINOLIA COSTA, ANASTACIO ALVES DE ALENCAR, DIOCILIO FLOR DE ANDRADE, ANTONIO FLAVIO DE SOUSA, VICENTE DUARTE JUNIOR, WALDIR ALTINO DE BRITO, MIGUEL FERNANDES DE LIMA, LOURENCO SOUSA LOPES, JOAO QUARESMA GONCALVES, JOSE ANTONIO IRINEU DE MESQUITA, ELZA VIEIRA DOS REIS, ANTENOR DE ARAUJO MENDES, MARIA DAS MEDALHAS DE SANTANA NUNES, NEIDE MARIA DE SIQUEIRA MATIAS, NAIR LOPES VIEIRA MAGALHAES, BENEDITO PEREIRA BORGES, CICERA VIEIRA BANDEIRA D E S P A C H O Intimem-se os Agravados WALDIR ALTINO DE BRITO e OUTROS para apresentarem contrarrazões ao agravo DE INSTRUMENTO interposto pelo BANCO DO BRASIL S.A., no prazo de quinze dias, nos termos do inciso II do artigo 1.019 da Lei Processual Civil. Publique-se. Brasília-DF, 23 de junho de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator